Tribunal: TJMT
Processo: 1054148-37.2020.8.11.0041
Relator(a): RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1054148-37.2020.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeitos, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MIRIAN CORREIA SALES - CPF: 453.623.941-34 (EMBARGANTE), VALQUIRIA APARECIDA REBESCHINI LIMA - CPF: 404.591.791-87 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO (EMBARGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (EMBARGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE MIRIAN CORREIA SALES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. APOSENTADO. ARTIGO 31 DA LEI 9.656/1998. OMISSÃO. TEMA 1034 DO STJ. PARIDADE DE MODELO DE CUSTEIO. CARTEIRA ÚNICA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos por aposentada contra acórdão que, embora tenha garantido sua manutenção no plano de saúde coletivo, silenciou sobre a paridade de valores com os ativos e fixou honorários advocatícios em percentual sobre valor da causa meramente estimativo e baixo.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a garantia de manutenção no plano de saúde "nas mesmas condições" (art. 31 da Lei n. 9.656/1998) impõe a observância do mesmo modelo de custeio e reajuste aplicável aos ativos, vedando carteira de inativos; (
ii
) verificar a possibilidade de fixação de honorários por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, resultando em verba irrisória.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência vinculante do Superior Tribunal de Justiça (Tema 1034) firmou entendimento de que o direito de manutenção do inativo pressupõe a inserção em plano coletivo único, com igualdade de condições assistenciais e de
modelo de custeio, vedando-se a discriminação de preços ou a criação de carteira específica para aposentados com sinistralidade própria.

4. A omissão no julgado deve ser suprida para explicitar que a assunção do pagamento integral pelo beneficiário deve espelhar o valor de mercado cobrado dos empregados ativos, somada a cota patronal, sob pena de esvaziamento do direito legalmente assegurado.

5. O arbitramento de honorários advocatícios com base em percentual sobre valor da causa ínfimo (R$ 1.000,00) avilta a dignidade da advocacia, impondo-se a correção da base de cálculo para a apreciação equitativa, conforme autoriza o artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil e a jurisprudência da Corte Superior (Tema 1076), a fim de remunerar condignamente o labor profissional.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos infringentes.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção do aposentado no plano de saúde coletivo deve ocorrer em paridade com os empregados ativos, observando-se o mesmo modelo de custeio, valores e índices de reajuste, vedada a segregação em carteira de inativos. 2. É cabível a fixação de honorários advocatícios por apreciação equitativa quando o valor da causa for muito baixo, evitando-se remuneração em patamar irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 85, §§ 2º e 8º, e art. 1.022; Lei n. 9.656/1998, art. 31.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema 1034 (REsp 1.816.482/SP); STJ, Tema 1076 (REsp 1.850.512/SP).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MIRIAN CORREIA SALES
em face de acórdão prolatado por esta Primeira Câmara de Direito Privado nos autos da Apelação Cível n. 1054148-37.2020.8.11.0041, em que figura como apelada
BRADESCO SAÚDE S/A
.

O acórdão embargado, por unanimidade, deu provimento ao recurso da autora para reformar a sentença, assegurando-lhe o direito à manutenção no plano de saúde coletivo empresarial por prazo indeterminado, nos termos do artigo 31 da Lei n. 9.656/1998, mediante o pagamento integral da mensalidade após o período de gratuidade previsto no PDV.

A ementa do julgado foi assim redigida:

“
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. APOSENTADA. ART. 31 DA LEI Nº 9.656/1998. MANUTENÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. TEMA 1034/STJ. ADESÃO A PDV. INEXISTÊNCIA DE RENÚNCIA. REFORMA DA SENTENÇA.
RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que, embora reconhecendo o preenchimento dos requisitos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998, limitou a manutenção da autora, aposentada eex-empregada, no plano de saúde coletivo empresarial ao prazo de 18 meses previsto em Programa de Demissão Voluntária (PDV), mediante pagamento integral das mensalidades.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a autora, aposentada que contribuiu por mais de dez anos para o custeio do plano de saúde coletivo empresarial e aderiu a PDV, tem direito à manutenção no plano por prazo indeterminado, nos termosdo art. 31 da Lei nº 9.656/1998, ou se tal direito pode ser limitado ao período de 18 meses previsto no acordo de desligamento.

III. Razões de decidir

3. O art. 31 da Lei nº 9.656/1998 assegura ao aposentado que contribuiu por prazo mínimo de dez anos o direito de manutenção no plano coletivo empresarial, nas mesmas condições assistenciais, desde que assuma o pagamento integral, tratando-se de normade caráter cogente e protetivo.

4.Comprovada a aposentadoria e a contribuição por período superior a dez anos, resta configurado o direito à permanência por prazo indeterminado, sendo irrelevante a modalidade de extinção do vínculo empregatício.

5.A adesão
a
Programa de Demissão Voluntária, com concessão temporária de custeio do plano por 18 meses, não configura renúncia tácita ao direito assegurado em lei, nem autoriza restrição temporal não prevista no art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

6.Nos termos do Tema 1034/STJ, eventuais alterações de operadora, modelo de custeio ou valores de contribuição não interrompem a contagem do prazo decenal, impondo-se a inserção de ativos e inativos em plano coletivo único, cabendo ao aposentado o custeio integral após o período de isenção.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido para julgar totalmente procedentes os pedidos, assegurando à autora e seus dependentes a manutenção no plano de saúde coletivo empresarial por prazo indeterminado, nas mesmas condições assistenciais dos empregados ativos, mediante pagamento integral após o término do período de gratuidade do PDV, com inversão
dos
ônus sucumbenciais.

Tese de julgamento:

“1. O empregado aposentado que contribuiu por mais de dez anos para plano de saúde coletivo empresarial tem direito à sua manutenção por prazo indeterminado, nas mesmas condições assistenciais dos ativos, desde que assuma o pagamento integral, nos termos do art. 31 da Lei nº 9.656/1998.

2. A adesãoaoPrograma de Demissão Voluntária não configura renúncia ao direito assegurado pelo art. 31 da Lei nº 9.656/1998, nem autoriza limitação temporal diversa da prevista emlei
.”

A parte embargante opôs os presentes
aclaratórios
alegando a existência de omissão no julgado. Sustenta, em primeiro lugar, que o acórdão não consignou expressamente que o valor da contraprestação a ser paga deve seguir os mesmos critérios de preço e reajuste aplicáveis aos empregados da ativa, vedando-se a criação de tabela própria para inativos. Em segundo lugar, aponta que a fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) resultou em quantia irrisória, o que demandaria a fixação por apreciação equitativa. Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar as omissões, com efeitos infringentes quanto à verba honorária, e para fins de prequestionamento.

C
ontrarrazões
pela rejeição dos embargos (ID.
354325398
)
.

É
o relatório
.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte autora alega a ocorrência de omissões no acórdão que deu provimento à sua apelação.

A embargante requer, em suma, que o julgado seja integrado para (i) esclarecer que a manutenção no plano de saúde deve observar as mesmas condições de preço e reajuste aplicáveis aos empregados da ativa e (
ii
) sanar a omissão quanto à base de cálculo dos honorários, fixando-os por equidade, em razão do valor irrisório resultante da aplicação de percentual sobre o valor da causa.

Os embargos comportam acolhimento, com efeitos infringentes.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão sobre ponto ou questão sobre a qual o juiz devia se pronunciar, ou corrigir erro material.

Embora o recurso de embargos de declaração não se preste, em regra, à rediscussão do mérito da causa, é cabível seu manejo para sanar os vícios elencados na legislação processual, conferindo completude e clareza à prestação jurisdicional.

A embargante sustenta que o acórdão foi omisso por não detalhar que a manutenção no plano, "nas mesmas condições", abrange também os critérios de preço e reajuste aplicáveis aos empregados da ativa, impedindo sua alocação em uma carteira de inativos com valores diferenciados.

Assiste
razão
à
embargante.

Embora o acórdão tenha citado o Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça e determinado a manutenção
"conforme modelo de custeio aplicável aos ativos"
, a integração do julgado é medida prudente para evitar qualquer dubiedade na fase de cumprimento de sentença e garantir a plena eficácia do direito reconhecido.

A expressão "mesmas condições de cobertura assistencial", contida no artigo 31 da Lei n. 9.656/1998, foi objeto de profunda análise pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.816.482/SP (Tema Repetitivo n. 1034), que fixou tese expressa sobre a paridade entre ativos e inativos:

b)"O art. 31 da lei n. 9.656/1998 impõe que ativos e inativos sejam inseridos em plano de saúde coletivo único, contendo as mesmas condições de cobertura assistencial e de prestação de serviço, o que inclui, para todo o universo de beneficiários, a igualdade de modelo de pagamento e de valor de contribuição, admitindo-se a diferenciação por faixa etária se for contratada para todos, cabendo ao inativo o custeio integral, cujo valor pode ser obtido com a soma de sua cota-parte com a parcela que, quanto aos ativos, é proporcionalmente suportada pelo empregador."

O precedente vinculante é inequívoco ao estabelecer que a isonomia entre ativos e inativos não se restringe à cobertura assistencial, mas se estende ao modelo de custeio, ao valor da contribuição e aos critérios de reajuste. Veda-se, portanto, a prática de segregar os aposentados em uma carteira apartada, com precificação e sinistralidade próprias, o que invariavelmente resulta em mensalidades mais onerosas e inviabiliza o direito assegurado por lei.

Dessa forma, para conferir a máxima efetividade ao que já foi decidido, acolho os embargos neste ponto para integrar o acórdão, tornando explícito que a manutenção da embargante no plano de saúde deve ocorrer sob as exatas condições de preço e reajuste aplicáveis aos empregados da ativa, em um plano coletivo único.

A embargante aponta, ainda, que o acórdão se omitiu quanto à base de cálculo adequada para os honorários advocatícios, uma vez que a fixação em percentual sobre o valor da causa (R$ 1.000,00) resultou em montante irrisório.

Novamente, assiste-lhe razão.

O acórdão embargado, ao inverter a sucumbência, condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Contudo, o valor da causa foi atribuído em R$ 1.000,00, montante meramente estimativo, comum em ações de obrigação de fazer cujo proveito econômico imediato é inestimável.

A aplicação do percentual sobre essa base de cálculo resulta na quantia de R$ 150,00, valor que se revela manifestamente irrisório e aviltante, incapaz de remunerar condignamente o trabalho desenvolvido pela profissional da advocacia ao longo de anos de tramitação processual,
em ambas as instâncias
.

A regra geral do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, que estabelece a fixação entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa, deve ser lida em harmonia com as demais disposições do diploma processual. O parágrafo 8º do mesmo artigo prevê
expressamente que, "nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa".

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1076, ao vedar a apreciação equitativa para causas de valor elevado,reafirmou sua aplicabilidade obrigatória nas hipóteses do § 8º do art. 85 do CPC, isto é, quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo. No caso, a aplicação literal do § 2º resultaria em verba de apenas R$ 150,00, montante irrisório que impõe a incidência da regra de exceção para evitar o aviltamento profissional.

Portanto, a fixação dos honorários com base no valor da causa configurou vício que deve ser sanado. Sopesando a complexidade da demanda, o tempo de tramitação, o zelo da profissional e o resultado obtido, entendo que a verba honorária deve ser arbitrada, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra justo e razoável ao caso concreto.

Ante todo o exposto,
ACOLHO
os Embargos de Declaração, com efeitos infringentes,
para, sanando as omissões apontadas, promover a integração do julgado, nos seguintes termos:

(i)

integrar
o acórdão para consignar que a manutenção da embargante no plano de saúde deve ocorrer nas mesmas condições de preço, reajuste e modelo de custeio aplicáveis aos empregados da ativa, em plano coletivo único, vedada a sua inserção em carteira apartada de inativos, conforme tese fixada no Tema 1034 do Superior Tribunal de Justiça;

(
ii
)

retificar
a base de cálculo dos honorários sucumbenciais, fixando-os, por apreciação equitativa, em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026